Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-98.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000113-98.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RESPALDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Cássio Campos Leal e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Cássio Campos Leal em face da decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos da aplicação do Tema n. 339 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (Evento 49). Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos apresentados no recurso extraordinário, salientando que a ação proposta questiona a competência da justiça castrense para decidir sobre a perda da graduação no caso de condenação criminal imposta pela justiça comum. Assevera que o acórdão objurgado se apresenta contraditório e omisso, pois a turma julgadora infringiu os dispositivos constitucionais que embasaram o pedido de revisão criminal, principalmente, o art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988, o que entende ofender o disposto no art. 93, inciso IX, da mesma Carta. Sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral, porque, no seu entender, o julgamento do presente processo difere do julgamento do Agravo de Instrumento (AI) n. 791.292/PE, por haver omissão deste Tribunal ao apreciar os dispositivos constitucionais por ele utilizados para embasar a ação revisional. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto. O Ministério Público apresentou contrarrazões (Evento 67). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja colocado em mesa na próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 284, §11, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado para questionar ponto da decisão de natureza mista que aplicou a sistemática da repercussão geral – inteligência do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme se verifica na decisão agravada, restou consignado que o órgão colegiado, durante o julgamento do acórdão combatido, apreciou e decidiu acerca da incompetência desta Justiça especializada para decidir sobre a perda da graduação em razão de condenação proveniente da justiça comum. Confiram-se os seguintes trechos da decisão agravada: [...] No recurso em análise, verifico que, apesar de o recorrente ter exposto seu inconformismo, apontando ofensa a dispositivos da Constituição – artigos 5º, inciso LIII, 93, IX, e 125, §4º, todos da CF –, ele não demonstrou, de forma explícita, a existência de repercussão geral da matéria por ele apresentada. [...] Ainda que não houvesse o impedimento apontado, não seria possível o prosseguimento do recurso. A tese exposta nas razões do recurso extraordinário – incompetência da Justiça Militar – constitui reprodução da argumentação apresentada no curso da ação revisional, já analisada e decidida por este Tribunal castrense. Confira-se o teor do voto condutor do acórdão: [...] Trata-se de revisão criminal proposta por Cássio Campos Leal, com a finalidade de desconstituir o acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que determinou a demissão do requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 1, OUT 18, 19 e 20). Inicialmente, registro que, considerando que o acórdão que se pretende desconstituir data de mais de 20 (vinte) anos, diligenciei junto a este TJMMG a fim de verificar a ocorrência do trânsito em julgado, uma vez que a defesa do requerente não a comprovou. Desta feita, nesta oportunidade, faço a juntada de certidão do trânsito em julgado do acórdão da Representação para Perda da Graduação n. 91, que se deu em 23/08/2000. Nesse contexto, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação revisional. Com efeito, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, dentro dos limites e hipóteses previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que a seguir transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. No caso em tela, o requerente fundamenta a presente ação na alínea “a” do art. 551 do CPPM, ou seja, diz que o julgado é contrário à evidência dos autos, alegando, em suma, a incompetência desta Justiça Militar para a decretação da perda da função pública, porque apenas a Justiça comum poderia fazê-lo, uma vez que a sentença condenatória criminal à pena de 6 (seis) anos foi imposta pela Justiça comum. No tocante à alínea “a” do referido artigo – em que se funda o pedido do requerente –, é oportuno trazer à baila os apontamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre a matéria: Entenda-se por evidência dos autos o conjunto probatório colhido. Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos. Como ensina Bento Faria, a “evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado” (Código de Processo Penal, v. 2, p.345). Seria o equivalente a dizer que todas as testemunhas idôneas e imparciais ouvidas afirmaram não ter sido o réu o autor do crime, mas o juiz, somente porque o acusado confessou na fase policial, revolveu condená-lo. Não tendo havido recurso, transitou em julgado a decisão. É caso de revisão criminal. Mas a hipótese é rara. [...] O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida a pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. (Código de Processo Penal Militar Comentado, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 576). Portanto, após minuciosa análise dos autos eletrônicos, verifico não ter havido qualquer erro a justificar a presente ação. Na realidade, o requerente utiliza-se da revisão criminal como sucedâneo recursal, inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável. Ao contrário do que alega o requerente, não há que se falar em incompetência desta Justiça especializada para a decretação da perda da função pública do requerente. Verifica-se que a Representação para Perda da Graduação que redundou em sua exclusão da Corporação Militar fundamentou-se no § 8º[1] do art. 39 e no art. 111, ambos da Constituição Estadual, bem como no § 4º do art. 125 da Constituição Federal, que, à época, trazia a seguinte redação: § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares, definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. G.N. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nessa esteira, em face da condenação do requerente à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 214 (atentado violento ao pudor), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, o Órgão Pleno deste TJMMG, nos limites de sua competência constitucional, decidiu, à unanimidade, dar provimento à representação para decretar a perda da graduação do representado e, consequentemente, a sua exclusão das fileiras da Corporação Militar. Por fim, vale registrar que a referida decisão se amparou em criteriosa análise do caderno probatório que instruiu a representação, conforme se observa no acórdão acostado ao Evento 1, OUT 18,19 e 20. Pelo exposto, julgo improcedente a presente revisão criminal. É como voto. [...] Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis os embargos declaratórios, se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição). Ademais, “em tema de prequestionamento, o que se deve ser exigido é apenas que a questão há sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o que basta”. Nesse sentido: [...] 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. [...] 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - MULTA - OBSCURIDADE - HONORÁRIOS. Os embargos de declaração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 têm por finalidade sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Ausentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, não devem ser manejados com o intuito de reapreciação da lide. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta, na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta (REsp 2.336-MG). Havendo obscuridade no julgado quanto os honorários, deve esta ser sanada pela via dos embargos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0349.12.001123-5/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019) Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Na verdade, pretende o embargante a reapreciação de questões já decididas e rebatidas, por ocasião da Revisão Criminal, o que é inviável na espécie eleita. Ao meu entendimento, a análise objetiva das questões suscitadas já se realizou no acórdão guerreado, de forma completa e fundamentada. Por tais razões, inexistindo as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito o presente recurso. [...] Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento dos embargos declaratórios, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CF, uma vez que o entendimento adotado pela turma julgadora dispensou o exame dos dispositivos tidos como violados pelo autor. Verifica-se, em verdade, o mero inconformismo do recorrente diante da decisão proferida há 20 anos, que o excluiu das fileiras da Instituição Militar por ter sido condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de atentado violento ao pudor. [...] Desta feita, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgado, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No que se refere à alegada inaplicabilidade do Tema n. 339 da sistemática da repercussão geral à hipótese dos autos, não assiste razão ao agravante. Conforme posicionamento do Pretório Excelso, adotado no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, que, como dito, foi julgado sob a ótica da sistemática da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desta feita, não há que se falar em deficiência no exercício jurisdicional invocado se o acórdão decide, ainda que concisamente, a lide dos autos, não importando se corretos os fundamentos da decisão. Portanto, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (AI n. 791.292/PE, Tema n. 339) do Supremo Tribunal Federal foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de junho de 2021. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator